Tribunal: TJMT
Processo: 1043714-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043714-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILENE DA SILVA - CPF: 441.850.901-10 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO No: 1043714-75.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICÍPÍO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: MARCILENE DA SILVA.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO inominado –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS – ART. 48, i, DA LEI MUNICIPAL No 220/2010 – IRDR 04 – prazo prescricional inobservado quando da realização do cálculo pela contadoria do juízo – necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem – sentença ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente visa reformar a decisão monocrática (id. 219656707), que rejeitou a impugnação do executado e homologou o valor apresentado pela contadoria do Juízo (id. 219656700), e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

2.

O executado recorre da sentença homologatória que determinou a expedição de precatório ou RPV, argumentando que os cálculos devem ser revisados.

Alega que a exequente solicitou pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias, em vez dos 30 dias originalmente requeridos e julgados.

Afirma que, apesar de ter levantado essa divergência em impugnação e embargos de declaração, o Juízo de primeiro grau desconsiderou suas alegações e enviou os autos à Contadoria Judicial, que cometeu o mesmo erro.

Destaca que o parecer da Contadoria municipal identificou equívoco nos cálculos, informações que foram ignoradas na homologação dos valores.

Ao final, pugna pela modificação da sentença para corrigir os valores homologados, evitando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito da exequente.

3.

O exequente apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne da questão é saber se as férias e o terço constitucional a que a exequente tem direito incide sobre 30 ou 45 dias.

6.

Enquanto o recorrente alega que a exequente inicialmente requereu o pagamento dos direitos trabalhistas sobre 30 dias, e no cumprimento da sentença solicitou o pagamento sobre 45 dias, a recorrida afirma que as verbas trabalhistas devem incidir sobre 45 dias, conforme o art. 48, I, da Lei municipal no 220/2010 e o IRDR no 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.

Pois bem, o art. 48, I, da Lei municipal no 220/2010, dispõe que:

Art. 48
Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses,
usufruirão de férias anuais
, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que
o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias
:

(
Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016
)

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

8.

Por sua vez, o IRDR no 04 – TJ/MT prescreve que:

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os
professores contratados
,
em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(grifei).

9.

Assim,
o cálculo realizado na fase do cumprimento de sentença, acertadamente considerou o período de 45 dias para aferir o valor relacionado às férias e ao terço constitucional devidos à exequente
.

10.

Contudo, considerando que a exequente propôs a ação em

01/11/2021
,
aplica-se ao caso a prescri
çã
o quinquenal
, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no per
í
odo de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,

restando prescritas as parcelas anteriores a

01/11/2016
.

11.

No caso de contratação temporária posteriormente declarada nula, há direito à percepção e levantamento do FGTS, devendo ser
observada a prescrição quinquenal
.

12.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal
. (grifei)

13.

Com relação à prescrição quinquenal, vê-se que a Contadoria do Juízo, ao elaborar o cálculo, posteriormente homologado pelo Juízo,
considerou
, para no demonstrativo do FGTS,
o período prescrito de março a outubro de 2016
(id. 21956700, págs. 2/4).

14.

Desse modo, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública,
de ofício
,
determino
o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau,
para que seja realizado novo cálculo dos valores relativos ao FGTS,
desconsiderando
os períodos anteriores a 01/11/2016
.

15.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a nulidade da sentença de primeiro grau
e determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para que sejam remetidos à Contadoria do Juízo, visando à elaboração de novos cálculos, considerando prescritos os períodos anteriores à data de
01/11/2016
,
restando
prejudicado o recurso interposto.

16.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024